Tribunal: TJMT
Processo: 1011249-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011249-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Comutação de Pena]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), KAYNA KAYC FERREIRA SANTOS - CPF: 022.719.351-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1011249-11.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: KAYNA KAYC FERREIRA SANTOS

E M E N T A

DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO – COMPUTO DE 01 (UM) DIA DE PENA CUMPRIDA PARA 03 (TRÊS) HORAS DE ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE EXCLUSÃO – POSSIBILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS QUANTO À CARGA HORÁRIA EXIGIDA PELO ARTIGO 126 DA LEP – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há falar em remição por estudo, se o certificado apresentado não atende aos requisitos estabelecidos pelo artigo 126 da Lei de Execução Penal (LEP), visto que demonstra carga horária insuficiente para tal benefício.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1011249-11.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: KAYNA KAYC FERREIRA SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, responsável pelos executivos penais da comarca, que entre outras remições, deferiu “
a remição pela participação na oficina “II Workshop Formação de Leitores: Edição Educar para Transformar (Cinema Brasileiro em Pauta: O Mundo do Trabalho e a Infância em uma Animação Brasileira), realizado junto a UNEMAT”
(id. 211911156 – fls. 106/111).

Em suas razões, o
Parquet,
argumenta
“
que a decisão combatida merece reparo e o cálculo da pena deve ser corrigido para excluir a inclusão do incidente 21966392, referente ao computo de um dia para três horas de atividade extracurricular de estudo.”

Aduz, que
“O penitente NÃO faz jus à remição da pena por estudo (certificado seq. 167.1) por insuficiência da carga horária, nos termos do art. 126 §1o inc. I da LEP: “I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias”.

Por fim, pleiteia
“que seja exercido um juízo de admissibilidade recursal positiva, conhecendo-se deste recurso, dando PROVIMENTO para excluir o incidente 21966392, referente ao computo de um dia de pena cumprida para três horas de estudo”.

(id. 211911156 – fls. 159/161).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou pelo não provimento do recurso ministerial. (id. 211911156 – fls. 181/185).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão combatida por seus próprios fundamentos. (id. 211911156 – fls. 177).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 214414192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1011249-11.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: KAYNA KAYC FERREIRA SANTOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pelo que se depreende dos autos, verifica-se a inclusão
de participação do penitente no exame ENCCEJA PPL 2023 (id. 211911156 – fls. 90) e ENCCEJA PPL 2019 (id. 211911156 – fls. 91), bem como o certificado de participação em atividade de extensão da UNEMAT (id. 211911156 – fls. 102).

O juízo então concedeu 52 (cinquenta e dois) dias de remição da pena em razão das aprovações parciais em duas disciplinas do ENCCEJA PPL 2019 (Matemática e Redação), e deferiu a remição de 01 (um) dia pela participação em atividade de extensão da UNEMAT (id. 211911156 – fls. 102), conforme decisão lançada no id
. 211911156 – fls. 106/111.

Insurge o
Parquet
, referente à
remição pela participação em atividade de extensão da UNEMAT, aduz que a decisão combatida merece reparo e o cálculo da pena deve ser corrigido para excluir a inclusão do incidente 21966392, referente ao computo de um dia para três horas de atividade extracurricular de estudo
.

Pois bem. Entendo que a questão dos autos é singela e dispensa maiores debates.

Isso porque o art. 126 da LEP estabelece que o reeducando que esteja no regime fechado ou aberto, poderá remir por estudo 1 dia à razão de 12hs de frequência escolar, divididas, no mínimo, em 3 dias.

Vejamos:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;”

Consta nos autos, certificado de participação do agravado em atividade de extensão da UNEMAT, intitulado
“II WORKSHOP FORMAÇÃO DE LEITORES: EDIÇÃO EDUCAR PARA TRANSFORMAR (CINEMA BRASILEIRO EM PAUTA: O MUNDO DO TRABALHO E A INFÂNCIA EM UMA ANIMAÇÃO BRASILEIRA)”
, cumprindo uma carga horária de 3.0 horas (id. 211911156 – fls. 102).

Logo, observa-se que o certificado de participação em atividade de extensão da UNEMAT não atende aos requisitos estabelecidos pelo artigo 126 da Lei de Execução Penal (LEP), visto que demonstra carga horária insuficiente para tal benefício.

A propósito:

“Agravo em Execução. Indeferimento do pedido de remição de pena por estudos referentes ao Ensino Médio. Sentenciado que, muito embora tenha comprovado a conclusão e a carga horária total,
não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos trazidos no artigo 126, da Lei de Execução Penal
, c.c. o art. 3o, da Recomendação no 391/2021, do CNJ (que revogou a Recomendação 44/2013) –
Certificados apresentados que são insuficientes para a concessão da remição
.Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0007827-51.2023.8.26.0521; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ; Data do Julgamento: 29/11/2023; Data de Registro: 29/11/2023)

Ademais, como bem colocado pela Procuradoria de Justiça,
“
a decisão concedeu remição em um excedente de 09 (nove) horas, o que contraria os princípios norteadores da remição por estudo, podendo até mesmo desestimular a busca pelo conhecimento, ao sugerir que um mínimo esforço resultará em benefícios máximos.”
(id. 214414192).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO, ao recurso interposto, para excluir o incidente
21966392, referente ao computo de um dia de pena cumprida para três horas de estudo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024